Tribunal: TJSP
Processo: 2267399-04.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra despacho de mero expediente – Decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem enfrentar nenhuma das matérias elencadas na impugnação ofertada pelo Banco executado.
Recurso não conhecido.